Tribunal: TJMT
Processo: 1004574-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004574-08.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, §1o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu a liminar na ação originária, impõe-se a sua manutenção.

O oferecimento de apólice de seguro garantia presta-se apenas à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e não à suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou do curso da execução fiscal, em conformidade com o artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000172- 58.2019.8.11.0039, movido em desfavor do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS,
recebeu os embargos ofertados apenas em seu efeito devolutivo.

O agravante alega que a Execução Fiscal encontra-se devidamente garantida por meio de seguro garantia, no valor de R$ 65.000,00, Apólice n. 02.0775.0444953, por isso, perfeitamente cabível a oposição de Embargos à Execução Fiscal para que se defenda da cobrança indevida que lhe fora imposta, nos termos do art. 16, §1o da Lei n. 6.830/1980, com a concessão do feito suspensivo.

Assevera que trouxe aos autos documentos que comprovam suas alegações de nulidade da inscrição referente ao débito de novembro de 2017, nos termos do art. 142, 144, 145, 147, 149, 150, do CTN e do pagamento do débito de dezembro de 2017, nos termos do art. 156, I do CTN.

Sustenta que o seguimento da execução fiscal poderá ensejar no pagamento da exigência, ocorrência do sinistro da apólice de garantia, não expedição de certidão de regularidade de débitos, ainda que positiva com efeitos de negativa, entre outros prejuízos.

Em razão disso, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da execução fiscal, em razão do seguro garantia ofertado como caução (id. 7773444 – pág. 07).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso de modo a manter o efeito suspensivo eventualmente concedido aos Embargos à Execução (id. 7276100).

Efeito suspensivo não concedido (id. 7305753).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 47479017).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, deixa de se manifestar nos autos ante a ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (id. 48107966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000172- 58.2019.8.11.0039, opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
,
recebeu os embargos ofertados apenas em seu efeito devolutivo.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada, envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar vindicada, tidos como ausentes pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Extrai-se dos autos que o magistrado
de piso

recebeu os embargos à execução opostos pela agravante apenas em seu efeito devolutivo, por entender que a oposição de tal instrumento depois da penhora de bens do executado não suspende automaticamente os atos executivos (id. 7276103 – pág. 02).

Como bem consignado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, destaca-se que a execução fiscal encontra-se garantida por meio de seguro garantia – Apólice n. 02.0775.0444953 (id. 7276106), não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de suspensão previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Sobre o tema, consigna-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que o seguro garantia não se equipara ao depósito integral em dinheiro para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito, afastando o requisito da probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela de urgência. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Anulação de Débito Fiscal em que o Tribunal regional entendeu que o seguro-garantia não tem finalidade de suspender a exigibilidade do débito fiscal e que só o depósito em dinheiro do montante integral do débito possui esta função.

2. É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN.

3. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".

4. Recurso Especial não provido.
(REsp 1759792/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018)

Esse também é o entendimento dessa Egrégia Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — CAUTELAR — OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA — EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — INADMISSIBILIDADE.

O oferecimento de seguro garantia em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa; contudo, não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. Recurso provido.”
(AI 30089/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 14/06/2016).

“
[...] 2 – O seguro garantia, por força de entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, não dá azo à suspensão da exigibilidade do crédito, já que não é circunstância prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional [...]
”
.

(N.U 0000465-54.2013.8.11.0007, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

Ainda, sabe-se que para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos elencados no art. 919, §1o, do CPC,
in verbis
:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No entanto, como já explicitado, o seguro garantia não se presta para a suspensão da exigibilidade do crédito ou, como queira, para a suspensão do curso da execução fiscal, a qual obsta a prática de qualquer ato executivo do débito tributário.

Além dos julgados já colacionados quando da apreciação do pedido realizado em sede de cognição sumária, destaca o posicionamento adotado pelos Tribunais Pátrios sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS EM EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EFEITO SUSPENSIVO MEDIANTE SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE.

O que se extrai dos autos é que, para fins de recebimento dos embargos, foi oferecido seguro garantia, sendo que tal modalidade não está prevista dentre as taxativas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cabendo ressaltar que somente a realização de depósito integral e em dinheiro leva a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, inc. II, do CTN e Súmula 112 do STJ).

Na verdade, o seguro garantia serve para garantir o débito exequendo, permitindo, por consequência, a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e a oposição/recebimento dos embargos, mas não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que é o que obsta a prática de qualquer ato executivo.

Outrossim, embora o art. 32, § 2o, da Lei das Execuções Fiscais deixe claro que, em sede de execução fiscal, eventual levantamento de valores somente pode ocorrer com o trânsito em julgado dos embargos, cabe ressaltar que ainda não houve pedido nesse sentido nem manifestação judicial a respeito.

De qualquer sorte, no contexto, resta explicitado que, na forma do art. 32, § 2o, da Lei das Execuções Fiscais, é vedado o levantamento de valores antes do trânsito em julgado dos embargos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento, No 70080076789, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 30-01-2019).

Sendo assim, tem-se que a apólice de seguro garantia ofertada serve apenas para garantir o débito exequendo, permitindo, por consequência, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e a oposição/recebimento dos embargos, mas não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou, até mesmo, a suspensão do curso da execução fiscal, o que obstaria a prática de qualquer ato executivo.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020